Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726613-78.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTADO DE GOIÁS EMBARGADO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENEL BRASIL S.A D E S P A C H O Na petição de ID 53331006, as Agravantes postulam a desistência do recurso. Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida para que produza seus efeitos legais, restando prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravado. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator